Tribunal: TCU
Processo: 032.208/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adriano Paixão da Silva, como então titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari  AP, e de Irlany Queiroga de Souza, como então secretária de Saúde de Laranjal do Jari  AP, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o valor de R$ 594.495,59, pela modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2014, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adriano Paixão da Silva, como então titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari - AP, e de Irlany Queiroga de Souza, como então secretária de Saúde de Laranjal do Jari - AP, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 594.495,59 a partir da modalidade fundo a fundo no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) durante o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa apresentadas por Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza; 9.2. julgar irregulares as contas de Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 22/1/2014 7.000,00 25/2/2014 54.567,03 26/2/2014 10.570,01 7/3/2014 858,00 30/6/2014 45.110,39 8/8/2014 197.218,92 11/8/2014 122.355,59 13/8/2014 32.691,07 9.3. aplicar em desfavor de Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.